Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Intervenção de terceiro. Litisconsórcio passivo facultativo. Indeferimento da intervenção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor contra plano de saúde, indeferiu o pedido de intervenção de terceiro formulado por empresa integrante da cadeia de fornecimento, sob o fundamento de que a participação não foi requerida pelo consumidor e sua admissão atrasaria o trâmite processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação consumerista, é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo entre os integrantes da cadeia de fornecimento, quando um deles alega poder vir a suportar os efeitos da condenação.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor consagra a solidariedade entre os fornecedores, permitindo ao consumidor eleger contra quem propor a ação, sem obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário.
4. A eventual responsabilização de outro integrante da cadeia pode ser objeto de ação regressiva, não havendo prejuízo processual irreparável.
5. A admissão de terceiro contra a vontade do consumidor, especialmente em demanda que versa sobre tratamento de saúde de pessoa idosa, acarreta indevido retardamento do feito, em prejuízo à parte vulnerável da relação jurídica.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.